Tribunal: TJDFT
Processo: 0010784-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010784-76.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: LEANDRO HUMBERTO COELHO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO DA OBRA. PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 543 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA COBRANÇA. DISTINGUISHING. MULTA CONVENCIONAL. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TEMA 971 DO STJ. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSIVA. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. A legitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria ao mérito. 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 5. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, a alegada ingerência dos órgãos públicos ou demora na liberação da carta de habite-se, pois esses eventos estão integrados aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora. 6. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do col. Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 7. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento. 8. A devolução da corretagem impõe-se na hipótese dos autos, não pela abusividade do contrato, mas sim pelo ilícito cometido pelas requeridas, quanto ao inadimplemento da obrigação assumida no pacto, na forma dos arts.186 e 927 do Código Civil. Dessa forma, está-se diante de hipótese de distinguishing (ou distinguish). 9. De acordo com o tema 971, do STJ, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 10. A jurisprudência pátria entende que é razoável a redução da multa compensatória ou convencional para o percentual de 10%. 11. Em homenagem ao equilíbrio contratual, função social do contrato e da vedação ao enriquecimento ilícito a multa deve incidir sobre o valor efetivamente pago até o desfazimento da avença e corrigido pelo INPC, e não sobre o valor do contrato. 12. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 13. Recurso do primeiro réu parcialmente provido. 14. Recurso do segundo réu desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 265, 722, 723 e 725, todos do Código Civil, bem como 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; bem como 7o, 18 e 34, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que, na qualidade de mera imobiliária corretora e intermediadora do negócio, não é parte legítima para figurar no polo passivo de restituição do valor de corretagem. Aduz que o serviço foi prestado a contento, sem existir qualquer falhar no serviço por ela realizado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 722, 723 e 725, todos do Código Civil, bem como os artigos 12, 13 e 14, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Isso porque, em primeiro lugar, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência dos aludidos verbetes sumulares, confira-se a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. 1.Ação de indenização por danos materiais. 2.A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3.Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal de origem, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, atestando, ainda, a sua solidariedade para responder pelos danos causados ao adquirente do imóvel pelo injustificado atraso na entrega da obra. A reforma de tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas no 5 e 7, ambas do STJ. 4.A intervenção deste Superior Tribunal, para alterar os valores estabelecidos pelas instâncias ordinárias, a título de honorários advocatícios (na hipótese, 20% sobre o valor da condenação), revela-se, em princípio, inviável em razão do óbice disposto na Súmula 7/STJ, o qual somente poderia ser relevado se o aludido valor fosse considerado irrisório ou exorbitante, o que não é o caso, porquanto fixado dentro do percentual permitido no então vigente artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. 5.Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/12/2019) (g.n.). Em adição, demonstrando a manutenção do entendimento, confira-se também as recentes decisões monocráticas proferidas no REsp 1873158, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/6/2020, bem como AREsp 1674833, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009